Tribunal: TJBA
Processo: 8013694-92.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013694-92.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI, JADE LOVERDE GABELLA

APELADO: GEOVANE DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO VINCULADO À FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUROS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato de empréstimo vinculado à fatura de energia elétrica, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (15,62% ao mês e 470,68% ao ano), determinando sua limitação à taxa média de mercado (5,47% ao mês e 89,55% ao ano), com restituição em dobro dos valores pagos a maior, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada; (ii) é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iii) se a cobrança de juros abusivos, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A taxa de juros remuneratórios contratada (15,62% ao mês e 470,68% ao ano) mostra-se manifestamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação (5,47% ao mês e 89,55% ao ano), evidenciando abusividade e justificando sua limitação.

4 - Constatada a cobrança de encargos abusivos sem engano justificável, cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5 - O mero reconhecimento de onerosidade excessiva em contrato bancário, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à honra, dignidade, imagem ou outros atributos da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

6 - Havendo sucumbência recíproca, os ônus processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, na forma do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1.061.530/RS; Súmula 596/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8013694-92.2024.8.05.0146
, sendo parte Apelante
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
e parte Apelada
GEOVANE DIAS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02